Tribunal: CARF
Processo: 10510.000855/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000855/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRANCISCO LEITE RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis,
isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) o cancelamento do crédito referente
aos juros moratórios; e (ii) que a dedução dos honorários advocatícios e despesas contábeis,
deverá ser apurada proporcionalmente os rendimentos tributáveis recebidos na respectiva ação
judicial trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000855/2009-81
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000855/2009-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no do Acórdão no 15-31.769 (p. 60) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 317.140,00, recebidos em ação judicial movida contra a
TELEMAR. Havia recebido o valor bruto de R$ 756.000,00, pactuado em acordo
homologado. Excluídas as parcelas isentas ou não tributáveis de FGTS, férias
indenizadas e aviso prévio, o autuante calculou um saldo tributável de R$ 687.580,00. O
contribuinte havia declarado apenas R$ 370.440,00. Não comprovara despesas com
advogados.
Argumenta, em síntese, que os juros de mora de R$ 316.140,00, discriminados no
acordo (fls. 45), não são rendimentos tributáveis, dada a sua natureza indenizatória.
Deveriam ser ainda deduzidas as despesas com advogados, no valor de R$ 226.191,92,
conforme contrato, comprovante de depósito e recibo.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 15-31.769 (p. 60), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS ACUMULADOS. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis os juros de mora sobre rendimentos recebidos acumuladamente em ação
judicial.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. DESPESAS COM ADVOGADOS.
As despesas com advogados devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 67, defendendo,
em síntese, os seguintes pontos:
* impossibilidade de tributação da parcela recebida a título de juros de mora em
decorrência de acordo firmado na justiça do trabalho; e
* dedutibilidade do valor referente a honorários advocatícios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial trabalhista.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000855/2009-81

O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, (i) a impossibilidade de tributação da parcela recebida a título de juros de mora em
decorrência de acordo firmado na justiça do trabalho e a (ii) dedutibilidade do valor referente a
honorários advocatícios.
Passemos, então, à análise individualizada das razões recursais do Contribuinte.
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000855/2009-81

g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Dos Honorários Advocatícios
Defende o Recorre que, com relação à importância paga ao advogado, que
corresponde a R$ 226.191,92, deve esta parcela ser deduzida do Imposto de Renda, visto que
resta comprovada essa despesa através dos recibos apresentados juntamente com este recurso.
Esclarece, ainda, que a demora na juntada dos indigitados recibos decorreu da
conduta do advogado constituído pelo ora recorrente, o que ensejou, inclusive, a representação
do mesmo perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Sergipe, gerando o processo
tombado sob o n° 12009050053.
Pois bem!
Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 e, no mesmo sentido,
nos artigos 56, parágrafo único e 640, parágrafo único, do Decreto no 3.000 de 1999 , vigente à
época dos fatos, “o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
A base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda compõe-se
exclusivamente de rendimentos tributáveis, de modo que despesas com os honorários
advocatícios/despesas judiciais deverão ser rateadas entre os rendimentos tributáveis e os isentos
e não-tributáveis recebidos na ação judicial e somente a parcela correspondente aos rendimentos
tributáveis poderá ser deduzida para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o
imposto de renda.
Logo, o fundamento da proporcionalização dos honorários e despesas judiciais
necessárias ao recebimento dos rendimentos está no próprio artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988.
Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (STJ), tomada
nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min.Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2010,
cujo acórdão abaixo reproduzido, transitou em julgado em 22/11/2010, é no sentido de que:
(...) não sendo o valor recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado
pelo Imposto de Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de
cálculo do referido imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os
isentos, ou não tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela
correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na
declaração de rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte,
ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as
parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorre, em
momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a
ser deduzido.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000855/2009-81

1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido
Ainda sobre o tema, confira-se a ementa e acórdão do processo AgInt no REsp
1757694 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0193476-9, de relatoria
do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES:
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 05/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 12/02/2019
Ementa
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL
A VERBAS TRIBUTÁVEIS. RESP No 1.141.058.
1. A dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente via ação judicial encontrava-se
expressamente prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1988.
2. A forma de cálculo da referida dedução levada a efeito pelo acórdão recorrido
contrariou jurisprudência desta Corte tomada nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2010, segundo a qual, não sendo o valor
recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado pelo Imposto de
Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de cálculo do referido
imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não
tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos
tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na declaração de
rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o
creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são
recebidas pelo Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorre, em momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta,
de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
3. Agravo interno não provido.
No caso em análise, com vistas a comprovar a despesa com honorários
advocatícios, o Contribuinte trouxe aos autos os seguintes esclarecimentos e documentos:
* contrato de prestação de serviços celebrado com o Dr. William de Oliveira Cruz,
patrono da ação judicial trabalhista (p. 13);
* Carta endereçada ao Dr. William, solicitando o “recibo de honorários
advocatícios”, conforme notificação emitida pela Receita Federal do Brasil (p. 15);
* Alvará Judicial, no valor total de R$ 654.589,00, emitido em favor do
Contribuinte ou seu procurador, Dr. William (p. 22);
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000855/2009-81

* Extrato bancário de conta corrente do Contribuinte, indicando o recebimento de
um depósito no valor de R$ 428.397,08.
OBS.: neste particular, o Recorrente esclarece que o valor referente aos honorários
advocatícios corresponde, justamente, à diferença entre os montantes do alvará judicial
(levantado pelo advogado) e do extrato bancário (efetivamente recebido pelo contribuinte).

* em sede de recurso voluntário, o Contribuinte esclareceu que a demora na
juntada dos indigitados recibos decorreu da conduta do advogado constituído pelo ora
recorrente, o que ensejou, inclusive, a representação do mesmo perante a Ordem dos Advogados
do Brasil - Secção Sergipe, gerando o processo tombado sob o n° 12009050053. Assim, junto
com a sua peça recursal, anexou os seguintes documentos:
- Ofício GP no 255/2010 emitido pelo Gabinete da Presidência da OAB/SE (p.
91), nos seguintes termos: reveste-se a presente correspondência da finalidade em encaminhar
cópia das fls. 27/29, acostadas aos autos do Processo n° 12009050053, no qual Vossa Senhoria
figura como Representante e tendo como Representado o Advogado William de Oliveira Cruz,
para que se manifeste acerca dos documentos acima mencionados, sobretudo para atestar se
efetivamente recebeu do Representado a documentação por ele alegada em sua defesa;
- recibo emitido pelo Dr. William, no valor de R$ 189.000,00 (p. 92);
OBS.: registre-se, pela sua importância, que referido montante de R$ 189.000,00
corresponde a 25% do valor total do acordo trabalhista (R$ 756.000,00), estando, portanto, de
acordo com os termos do contrato de prestação de serviço supra mencionado;
- recibo emito pelo assistente contábil, no valor de R$ 37.192,00 (p. 93).
Neste contexto, à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados, entendo
que restou demonstrado a efetiva despesa com honorários advocatícios e contábil no valor total
de R$ 226.192,00.
Dessa forma, nos termos da legislação de regência da matéria já mencionada
linhas acima, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste particular, devendo ser
deduzido da base de cálculo do crédito tributário em analise o montante referente aos honorários
advocatícios e contábil, os quais devem ser apurados proporcionalmente os rendimentos
tributáveis recebidos na respectiva ação judicial trabalhista.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000855/2009-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se a exclusão da base de cálculo do imposto lançado, os seguintes valores: a
parcela referente (i) aos juros moratórios e (ii) aos honorários advocatícios e contábil, os quais
devem ser apurados proporcionalmente os rendimentos tributáveis recebidos na respectiva ação
judicial trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 105
DF CARF MF
Original